Tribunal: TJDFT
Processo: 0730566-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730566-02.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. RECORRIDO: ANTONIO ESTECA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO VICIADO. DOLO. DEVER DE RESTITUIR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido, a fim de lhe condenar a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 5.713,52 (cinco mil setecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos). 3. Segundo exposto na inicial, o recorrido compareceu ao estabelecimento comercial da recorrente, a fim de substituir 2 (dois) pneus de seu veículo, bem como executar serviço de troca de óleo e pastilhas de freio, cujo preço ajustado teria sido de R$ 1.230,39 (mil duzentos e trinta reais e trinta e nove centavos). Entretanto, o recorrido teria sido surpreendido com uma cobrança de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Alega o recorrido que teria sido induzido a realizar serviços desnecessários em seu automóvel. 4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente “não apresentou contraprova eficaz às alegações deduzidas na inicial, deixando de comprovar que elaborou orçamento dos serviços cobrados e que obteve o livre consentimento do autor para a execução dos serviços (art. 373, II, do CPC)”. 5. A recorrente suscita preliminar de nulidade de sentença, por incompetência absoluta, diante da complexidade da causa, bem como por cerceamento de defesa, considerando que o laudo pericial servido de fundamento na sentença não observou o contraditório e a ampla defesa. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 7. A recorrente suscita preliminar de nulidade de sentença, por incompetência absoluta, diante da complexidade da causa, bem como por cerceamento de defesa, considerando que o laudo pericial servido de fundamento na sentença não observou o contraditório e a ampla defesa. Sem razão. Não se mostra necessária a realização de perícia quando já presente nos autos Laudo emitido por Órgão Estatal sobre a questão agitada, dotado de fé-pública. Com efeito, o referido laudo trata-se de prova emprestada, relativa à apuração de fato criminal, em âmbito de inquérito policial, que dispensa a manifestação do investigado ou de terceiros interessados, para sua confecção. Daí a ausência de violação ao contraditório e a desnecessidade de participação de assistentes técnicos indicados pelas partes. Ademais, após a juntada do Laudo, a parte recorrente se manifestou a respeito, robustecendo a higidez do diálogo processual. Por certo, o juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada. 8. De acordo com o Laudo de Perícia Criminal no 6.821/2022 (ID 45422116), do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, os peritos oficiais concluíram que alguns serviços constantes da nota fiscal, discriminados no corpo do laudo, não foram executados, que outros foram feitos em duplicidade, além de outros efetuados sem necessidade, conforme as boas práticas de engenharia. Outrossim, atestaram que as quatro rodas foram intencionalmente puncionadas nos seus planos de apoio, danificando-as, sendo posteriormente reparadas por meio de aplainamento com remoção de material superficial com emprego de torno. Por derradeiro, afirmaram que os preços dos serviços e das peças estavam acima daqueles praticados no mercado. 9. Portanto, à míngua de sinalização de prova idônea em sentido contrário, flagrante a caracterização de vício na declaração de vontade do recorrido, idoso de 76 anos, o qual foi induzido a erro de maneira artificial (dolo), assentido com a feitura dos serviços, pois ludibriado quanto à sua real necessidade. Assim, resta por manchado o negócio jurídico em relevo, sendo medida imperativa a restituição dos valores pedidos quanto aos serviços praticados, nos exatos termos da sentença. 10. Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal em casos semelhantes: (Acórdão 1682232, 07315732920228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1632074, 07041290920228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1682660, 07571807820218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante nos quais aponta vícios de contradição e de omissão no acórdão. Argumenta que há contradição quanto à fundamentação contida no acórdão no que diz respeito à ausência de sinalização de prova idônea em sentido contrário (item 9), em cotejo com o requerimento da embargante de produção de prova pericial. Aduz que o acórdão considera tão somente prova produzida unilateralmente pelo embargado. Também alega contradição no entendimento de que o laudo produzido pela PCDF concluiu pela inexecução dos serviços. Outrossim, aduz que há contradição no acordão "quando se afirma razão de condenação parcial da requerida acatando-se acusação criminal contra ela sem meio de defesa na referida natureza (criminal)" - o que afirma não ter ocorrido. Ademais, sustenta que há contradição "no fundamento e conclusão sobre a constatação do livre convencimento motivado do juiz sentenciante". Acrescenta que há contradição no acórdão "quando reconhece e declara que o autor/recorrido acatou os serviços propostos pelos preços previamente informados, mas acata conclusão de preços abusivos(...)". 3. Quanto às alegadas omissões, afirma que "não houve análise de nenhuma das impugnações específicas e técnicas acerca de tal “prova” absoluta, conforme tese da recorrente". Assevera que "há omissão no acórdão porque nada foi enfrentado sobre a tese recorrente de impugnação específica da sentença recorrida ter sido total e unicamente embasada na vistoria particular com supostas medidas fora do padrão". Declara que "há omissão sobre a tese da defesa de que todos serviços e trocas de peças realizados no veículo da parte recorrida constaram de mesmo e único orçamento prévio, cujos valores foram discriminados um a um, sendo anuídos na integralidade expressamente pelo recorrido, sem qualquer ressalva." Além disso, diz que há omissão no fato de o acórdão não ter enfrentado a tese constitucional de defesa da liberdade de mercado e da livre concorrência. 4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 5. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 6.Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, especialmente nos itens no 8, 9 e 10 do acórdão de ID 47195016. Nesse sentido, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê expressamente que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé". 7. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Cabe ainda salientar que o enunciado no 159 do Fonaje assevera que "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso." 8. Embargos conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXV, XXXVI e LV da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a sentença julgou procedente o pedido, a fim de lhe condenar a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 5.713,52 (cinco mil setecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos). Defende que “ao negar outro meio de prova ao recorrente e negar as provas documentais carreadas nos Autos houve ofensa ao contraditório e ampla defesa da recorrente, pois a recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório (Art. 373, II, CPC), enquanto o Recorrido apenas bastou-se em argumentações infundadas e prova unilateral (art. 373, I, CPC).” Alega, ainda, que o Acórdão recorrido não observou a obrigatoriedade de fundamentação das decisões, conforme o art. 93, IX da CFRB. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 50569328). Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, XXXV, XXXVI e LV da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, XXXVI e LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada aos art. 373, inciso II e art. 371, inciso I do Código de Processo Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, IX da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 28 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal